Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES interpuseram recurso adesivo sem o recolhimento do preparo (ID 70405978). O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Os recorrentes olvidaram-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102